Tribunal: TJDFT
Processo: 0704307-24.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS. OMISSÃO SUPRIDA, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste razão ao embargante, porquanto não foi analisado o item “3.6” do recurso inominado, onde pugna que, no caso da manutenção da condenação de pagamento ao requerido, seja contemplada a compensação de valores no importe de R$ 2.577,10.
3. Como assentado no item 4 do acórdão, o réu não conseguiu provar, dentre outras coisas, que o crédito oriundo do contrato questionado pelo consumidor teria sido utilizado para quitação de saldo devedor em renegociação de dívida existente, e a diferença em dinheiro repassada ao autor, mediante depósito em conta corrente. Por conseguinte, ausente tal comprovação, não se há de se reconhecer a compensação de valores.
4. Assim, suprida a omissão apontada e cumprindo os embargos sua função integrativa, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação de R$ 2.103,63, sem alteração do resultado do julgamento.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS - OMISSÃO SUPRIDA, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.